Tribunal: TCU
Processo: 014.062/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5931/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Carlos Evanir Ataides de Souza (XXX.248.050-XX) e do município de Rio Pardo/RS (CNPJ: 88.821.079/0001-62), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.062/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Evanir Ataides de Souza (XXX.248.050-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Rio Pardo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.